Tribunal: TJSP
Processo: 1002030-95.2016.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000743446
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1002030-95.2016.8.26.0271, da Comarca de Itapevi, em que é apelante
SEBASTIÃO INÁCIO DAMÁSIO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
VIVALDO GOIS DAS CHAGAS.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO
RODRIGUES.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1002030-95.2016.8.26.0271 ITAPEVI 2/6
VOTO N.: 44070
APELAÇÃO CÍVEL N.: 1002030-95.2016.8.26.0271
COMARCA: ITAPEVI
APELANTE: SEBASTIÃO INÁCIO DAMÁSIO
APELADO: VIVALDO GOIS DAS CHAGAS
Reintegração de posse. Sentença de improcedência. Apelação. Ação possessória
julgada como se fosse reivindicatória. Apreciação
de pedido diverso do formulado pelo autor. Ação
possessória e ação reivindicatória que possuem
ritos
específicos
e
fundamentos
diversos.
Julgamento 'extra petita'. Precedentes TJSP.
Sentença anulada. Recurso provido.
Sebastião Inácio Damásio ajuizou ação de reintegração de
posse contra Vivaldo Gois das Chagas, alegando que é legítimo
proprietário e possuidor dos imóveis localizados na quadra 62, lotes 03 e
04, na Rua dos Pernambucanos, na cidade de Itapevi. Alega que o réu
cometeu esbulho ao invadir o imóvel objeto dos autos, em 2014, e nele
construir residência. A r.sentença, considerando tratar-se de ação
reivindicatória, julgou improcedente o pedido, condenando o autor ao
pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios [fls.
156/157]. Inconformado, apelou o requerente, buscando a reforma do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1002030-95.2016.8.26.0271 ITAPEVI 3/6
'decisum'. Preliminarmente, aduz a nulidade da r.sentença, haja vista que
formulou pedido de reitengração de posse e não ação reivindicatória.
Suscita também o cerceamento de defesa, em razão do julgamento
antecipado. Subdiariamente, se não acolhidas as preliminares, requer seja
a ação declarada extinta sem o julgado do mérito. Processado o recurso,
com as contrarrazões.
É o relatório.
O recurso é provido. Adiante os fundamentos.
No caso, verifica-se dos autos que o autor formulou
pedido de reintegração de posse, alegando que os réus cometeram
esbulho, ao recusarem-se a desocupar os imóveis localizados na quadra
62, lotes 03 e 04, na Rua dos Pernambucanos, na cidade de Itapevi [fls.
01/08].
A natureza da ação constou do próprio despacho que
recebeu a inicial [fls. 28/29].
Entretanto, a r.sentença julgou pedido diverso do
formulado, como se tratasse de ação reivindicatória [fls. 156/157].
Ora, pelo princípio da adstrição, também denominado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1002030-95.2016.8.26.0271 ITAPEVI 4/6
princípio da congruência, o juiz, ao proferir sentença, deve ficar adstrito
ao pedido do autor, não podendo julgar nem mais (ultra petita), nem
menos (citra petita), nem fora (extra petita) do que foi pedido.
Ainda que dentre os fundamentos ventilados pelo
requerente figure o título de propriedade, incabível a “conversão” do
pedido possessório em reinvindicatório de ofício pelo Juízo, pois as
respectivas ações possuem ritos específicos, cujos fundamentos, a posse,
no caso da possessória, e a propriedade, no caso da ação reivindicatória,
não se confundem, nos termos da legislação processual.
Nesse mesmo sentido, o seguinte julgado deste e.
Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO REIVINDICATÓRIA EXTINÇÃO
SEM JULGAMENTO DE MÉRITO
COISA JULGADA

INTERDITO PROIBITÓRIO INCONFORMISMO DOS AUTORES
ACOLHIMENTO Interdito possessório possui fundamento diverso da ação
reivindicatória Ação possessória e ação petitória não se confundem - Interdito
possessório caracterizado pelo "jus possessionis"
Situação da posse
independentemente da situação jurídica preexistente - Ação reivindicatória
caracterizada pelo "jus possidendi" baseado em direito preexistente Título de
domínio da propriedade Sentença anulada DERAM PROVIMENTO AO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1002030-95.2016.8.26.0271 ITAPEVI 5/6
RECURSO, COM DETERMINAÇÃO.” [TJSP; Apelação Cível
1024232-15.2017.8.26.0309; Relator (a): Alexandre Coelho; Órgão
Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Jundiaí - 4a Vara Cível;
Data do Julgamento: 21/01/2014; Data de Registro: 23/09/2019].
“SENTENÇA Julgamento "extra petita" Ação possessória
julgada como se fosse reivindicatória - Apreciação de questão diversa à alegada na
exordial Inadmissibilidade Sentença anulada Recurso provido” [TJSP; Apelação
Cível 0007665-68.2007.8.26.0278; Relator (a): Maia da Rocha; Órgão
Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro de Itaquaquecetuba - 2a.
Vara Cível; Data do Julgamento: 27/04/2015; Data de Registro:
28/04/2015].
Assim, porque o r. 'decisum' de Primeiro grau não
enfrentou o pleito formulado pelo autor e julgou pedido diverso, há de
se reconhecer a nulidade da r. sentença, que é 'extra petita'.
Bem por isso, deverão os autos retornar ao Primeiro grau,
onde receberão a devida instrução, com a produção de sentença que
enfrente o mérito do que pede o autor.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, para
anular a r.sentença recorrida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1002030-95.2016.8.26.0271 ITAPEVI 6/6
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica